Tribunal: TJDFT
Processo: 0711837-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711837-91.2018.8.07.0007 RECORRENTE: UNIAO BRASILEIRA DOS ESTUDANTES - UBE RECORRIDO: CINEMARK BRASIL S.A., REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL – CIE. EMISSÃO. MEIA-ENTRADA. LEI 12.933/2013. DECRETO 8.537/2015. ADI 5.108 MC/DF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito ao benefício do pagamento de meia-entrada aos estudantes portadores da Carteira de Identidade Estudantil está previsto no caput do art. 1o, § 2o da Lei n. 12.933/2013 e no art. 2o, VII, do Decreto n. 8.537/2015. 2. Não se pode exigir dos estabelecimentos que aceitem somente as CIE como requer a UBE, haja vista que a emissão da carteira estudantil faz parte da atividade educacional e pode ser emitida pela própria instituição de ensino à qual o estudante está vinculado, a fim de que possa exercer um direito conferido por lei, tal como disposto no § 2o do art. 1o da Lei n. 12.933/2013. 3. Recurso desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que a parte recorrida não cumpre com determinação legal imposta pela Lei 12.933/2013 e pelo Decreto 8.537/2015, no sentido de disponibilizar, de forma clara, precisa e ostensiva, em todos os pontos de venda de ingresso virtuais, as condições estabelecidas para o gozo da meia-entrada. Em adição, aponta ofensa ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual a multa processual deve ser afastada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada violação ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, “É pacífico, no STJ, o entendimento no sentido de que a análise de alegada violação ao art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, por força da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1471844/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 21/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009